Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731818-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: JULIANE ARAGAO FARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a retirada de restrição de circulação do veículo, mas manteve a restrição de transferência, nos seguintes termos: Acolho a emenda de ID100806260. Retifico o valor da causa para R$ 46.000,00. Anotado o desinteresse da embargante ao Juízo 100% Digital (ID100806265). Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução n.o0710970-14.2021.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Thiago de Moura Braida, quanto ao veículo descrito como I/BMW, modelo 318/I, ano 2011/2012, placa NRV8A90 penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que o executado Thiago de Moura Braida celebrou contrato de compra e venda do veículo objeto de discussão com a pessoa de Mário Elesbão Lima da Silva, na data de 27/07/2020, sendo o veículo adquirido pela embargante logo em seguida, conforme demonstrado no DUT preenchido em seu nome em 09/09/2020, com firma devidamente reconhecida (ID99435317). Alega que quando da celebração do negócio, não havia qualquer restrição incidente sobre o veículo, tomando conhecimento da constrição na data de 7/05/2021, quando foi realizar a vistoria para transferência, e verificou que ele se encontrava registrado em nome do executado Thiago de Moura Braida. Pugna pela concessão de tutela provisória para que seja excluída a restrição sobre o bem. Os documentos anexados corroboram a versão da embargante de que adquiriu o veículo em data anterior à inserção da restrição, mormente pela juntada do DUT preenchido em seu nome com firmas devidamente reconhecidas. Além disso, verifica-se também que já foi proferida decisão favorável à embargante em outro feito de embargos de terceiro, tendo como objeto o mesmo veículo, que tramitou perante a 17a Vara Cível de Brasília. A parte embargante apresentou contrato de compra e venda, DUT preenchido, cópia da sentença proferida nos autos retromencionados e outros documentos necessários à propositura da demanda. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada a posse exercida pela embargante sobre o veículo I/BMW, modelo 318/I, ano 2011/2012, placa NRV8A90, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre ele incidentes, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). À Secretaria: 1. Nos autos da execução, noticie-se o ajuizamento destes embargos, bem como quanto à suspensão da execução no que tange ao bem descrito neste feito retire-se a restrição de circulação aposta sobre o veículo objeto destes embargos, de placa NRV8A90, apondo-se, até o julgamento destes embargos, a restrição de transferência do mesmo. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de Agosto de 2021. Documento Assinado Digitalmente Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID102301878 opostos pela parte embargante contra a decisão de ID100877004. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. A decisão que recebeu os presentes embargos de terceiro analisou a tutela de urgência pleiteada pela parte embargante e determinou a retirada da restrição de circulação do veículo, impondo apenas restrição quanto à transferência. Ademais, decidiu pela suspensão dos atos constritivos em relação ao bem até julgamento final deste processo. Dessa forma, a decisão não padece de quaisquer dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se manifestação da parte embargada e prossiga-se conforme decisão de ID100877004. Na origem, narra tratar-se de embargos de terceiro, opostos pela ora agravante, nos quais se pugna pela desconstituição da penhora sobre o veículo marca I/BMW, modelo 318/I, ano 2011/2012, placa NRV 8A90. Alega que o veículo foi vendido ao Sr. Mário Elesbão Lima da Silva e, posteriormente à requerente/agravante, em 20/08/2020 e que, em virtude das medidas restritivas da pandemia não houve tempo hábil para efetivar a transferência de titularidade do veículo. Narra que somente conseguiu agendar o atendimento da vistoria para o dia 07/05/2021, quando foi surpreendida pela informação de existência de restrição de RENAJUD. Frisa ainda que a assinatura do DUT, com firma reconhecida, foi feita em 09/09/2020, 7 (sete) meses antes da propositura da ação. Cita jurisprudência em seu favor. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para deferir a liberação da restrição sobre o veículo. É o relatório. DECIDO. Verifico que a decisão agravada determinou a liberação da restrição de circulação do veículo. A liberação para transferência do veículo, como pretende a agravante, acabaria sendo uma medida satisfativa e não pode ser concedida neste momento processual, como forma de evitar mais transferências de propriedade do veículo até a resolução dos embargos de terceiro. Também não restou demonstrado qualquer risco de dano à agravante. Assim, INDEFIRO a liminar, eis que presente a plausibilidade do direito invocado. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de outubro de 2021